Tribunal: CARF
Processo: 10783.910236/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.910236/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.633 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARFNo11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, e é o que expressa a sumula 11 deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.910236/2011-19
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.633 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910236/2011-19

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 no valor de R$ 161.848,19.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 2), o direito creditório pleiteado
foi reconhecido parcialmente no valor de R$ 155.920,93. Como consequência, houve homologação
parcial de algumas compensações.
A Unidade de origem da RFB considerou integralmente validas as informações prestadas
em DCOMP sobre as estimativas recolhidas via DARF e compensadas. No entanto, as retenções foram
apenas validadas parcialmente, como se verifica na imagem abaixo, extraída do despacho de e-fls. 2:

O fundamento de assim decidir foi o de que não teria sido confirmada a seguinte
retenção na fonte:

Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls
12, protocolada em 25/10/2011, na qual alega que :
 A parcela de crédito não confirmada refere-se a recebimentos por prestação de
serviços para a própria RFB ( CNPJ 00.394.460/0058- 87);
 As receitas oriundas da prestação de serviços para a RFB no período de 2004 e
suas respectivas retenções podem ser verificadas pela escrituração da empresa. Os valores
mensais contabilizados são - (fls 14):
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.633 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910236/2011-19

 Além das receitas de prestação de serviços (código 6188) do ano 2004, também
foram recebidos da RFB, neste ano, receitas referentes a 2003, cujas respectivas retenções foram:

 somando todas as receitas recebidas em 2004 alcança-se um total de R$
27.115,20, conforme acima. R$ 19.282,82 referentes a prestações de serviço da competência
2004 e R$ 7.832,38 referentes a prestação de serviços da competência de 2003, recebidos apenas
em 2004;
 A comprovação das retenções pode ser feita pelos lançamentos contábeis e
DIPJ;
 A Receita Federal do Brasil, enquanto fonte pagadora, não emitia o
comprovante de retenção, portanto a única prova possível das retenções é a escrituração;
Em sessão de 27 de agosto de 2018 (e-fls.107) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.

Ciente da decisão de primeira instância em 04/09/2018 (e-fls. 124), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 02/10/2018 (e-fls.126), no qual apresenta o mesmo
texto já apresentado na Manifestação de inconformidade, acrescentando apenas uma alegação de
da prescrição intercorrente, sob a alegação de que:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.633 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910236/2011-19

“A Manifestação de Inconformidade do contribuinte apresentada em 05/10/2011
conforme fls. 12/100, somente foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) por meio do Acórdão no 12-100.992 - 6a
Turma da DRJ/RJO em 27 de agosto de 2018, ou seja, após decorridos mais de seis
anos da data da apresentação da referida defesa.”

É o relatório.

Voto
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 04/12/2014 conforme e-fls. 48;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 30/12/2014 conforme e-
fls. 51
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da Preliminar de Prescrição Intercorrente
Em que pesem bem manejados argumentos da defesa, a questão da possibilidade
de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi pacificada por
este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
nego provimento à preliminar de prescrição suscitada.
DO MÉRITO
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.633 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910236/2011-19

Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente apenas repete o mesmo texto já apresentado perante a DRJ. Não há
qualquer contestação direta aos argumentos expostos pelo relator do Acórdão recorrido.
E analisando o autos, entendo que a decisão da DRJ merece reparos, posto que a
recorrente admite que as retenções glosadas pelo despacho decisório se referem à anos-
caléndário anteriores ao período aqui analisado. Tais retenções não podem ser computadas em
períodos de apuração diversos da respectiva competência.
Como bem observou o relator do Acórdão recorrido, a recorrente sequer apresenta
documentação suficiente para comprovar as suas alegações. Os documentos juntados se
resumem á cópia de duas páginas de extrato do sistema da empresa e uma planilha.
No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 571, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de
2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:

A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
A lide se resume à retenção do imposto sobre a renda no valor de R$ 5.927,27 ,
código 6188, que segundo informado no Per Dcomp teria sido efetuada pela Receita
Federal do Brasil – CNPJ 00.394.460/0058-87 em função da prestação de serviços. Do
valor total informado (R$ 27.115,20) foi confirmado, pelo Despacho recorrido, apenas
R$ 21.187,93.
Alega a interessada, em sua peça de defesa, que parte da retenção por ela
pleiteada ( R$ 19.282,82) refere-se a prestações de serviço vinculadas, pelo regime de
competência, a 2004, e que a outra parte (R$7.832,38) seria referente a prestação de
serviços da competência 2003, mas efetivamente recebidas em 2004. Em
comprovação, juntou aos autos os lançamentos contábeis de fls 18/19 e a tabela
demonstrativa de fls 20.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.633 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910236/2011-19

O dispositivo que trata do aproveitamento das retenções na fonte do imposto
sobre a renda, para fins de composição do saldo negativo do período, é o art 2o da Lei
9.430/96. Abaixo transcrevo:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre
base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata
o art 15 da Lei 9.249 de 26/12/95, sobre a receita bruta definida pelo art 12
do Decreto 1598, de 26/12/77, auferida mensalmente, deduzida das
devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art 29 nos arts 30, 32, 34 e 35 da Lei
8.981, de 20/01/95.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder
a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na
forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada
ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior. § 4o
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os
limites e prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no §4o
do art 3o da Lei 9.249 de 26/12/95.
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto,
calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (grifei)
Conforme comando legal acima, o imposto de renda que tenha sido
efetivamente retido, na fonte, pode ser deduzido do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado no mesmo período, desde que as receitas sobre as quais incidiu já tenham
sido computadas (ou estejam sendo computadas) na determinação do lucro real.
Significa dizer que as retenções na fonte devem, obrigatoriamente, ser
deduzidas da apuração contábil do ano em que ocorrem os respectivos pagamentos -
(regime de caixa), enquanto as receitas sobre as quais incidiram, são contabilizadas
segundo o regime de competência, podendo eventualmente haver descompasso.
Portanto, se conforme alega a interessada, parte das receitas de prestação de
serviços referentes a 2003, pelo regime de competência, devidamente tributados neste
ano, tenham sido efetivamente pagas/recebidas apenas em 2004, correta seria a
dedução das respectivas retenções no saldo negativo de 2004.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.633 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910236/2011-19

Ocorre, porém, que conforme extrato Dirf acostado às fls 106, a Secretaria da
Receita Federal informou, para o ano de 2004, pagamentos à interessada, em função
da prestação de serviços (código 6188) no valor de R$ 843.882,44 , montante este que
enseja , conforme alíquotas estabelecidas pela IN RFB 306/03 (2,4 % para o imposto
sobre a renda) , retenção de apenas R$ 20.253,17.
Ressalto que o valor acima representa , segundo os controles da RFB, o
montante efetivamente pago por este órgão à interessada no ano de 2004,em função da
prestação de serviços (cód 6188) aí incluídas eventuais receitas da competência de
ano(s) anteriores.
E ainda que assim não fosse, não foram juntados aos autos outros elementos
hábeis a ratificar os referidos lançamentos, tais como notas fiscais da prestação de
serviços, recibos ou comprovantes das efetivas datas de pagamento e outros.
Por todo o exposto, não havendo registros, nos arquivos eletrônicos da RFB,
que comprovem que as retenções alegadas ocorreram em 2004 e não havendo sido
juntados aos autos comprovações que se contraponham às informações prestadas em
Dirf pela fonte pagadora, concluo por ratificar o despacho recorrido.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 196
DF CARF MF
Original